Tribunal: TJDFT
Processo: 0713029-12.2020.8.07.0000
Órgão julgador: HECTOR VALVERDE SANTANNA
Órgão colegiado: 5a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2020-10-21
Data de publicação: 2020-11-12

Ementa:
FAMÍLIA E PROCESSUAL CIVIL. AÇÃO DE DIVÓRCIO. PENSÃO EM FAVOR DE EX-CÔNJUGE. ALIMENTOS PROVISÓRIOS. PECULIARIDADES DO CASO. DEVIDA A REDUÇÃO DO VALOR FIXADO NA ORIGEM. DECISÃO PARCIALMENTE REFORMADA.

1 – A fixação de alimentos entre companheiros e cônjuges é situação excepcional nos contornos sociais atuais, já que, em regra, após a maioridade civil, cada pessoa há de encarregar-se do seu próprio sustento.

2 – No caso concreto, resta evidente a capacidade de obtenção de recursos para manutenção pela Agravada a partir do uso de sua própria força de trabalho, mesmo que momentaneamente seus rendimentos profissionais tenham sido suprimidos. Destaque-se que não se apura dos autos qualquer necessidade atípica da Agravada, tal como a proveniente de despesas voltadas a tratamento de enfermidades. Ademais, restou não contraposta a alegação recursal de que a Agravada levantou recursos vinculados a sua conta de FGTS, os quais podem ser utilizados em sua manutenção. Dessa forma, acertado reduzir o pensionamento fixado em favor da Agravada para o percentual equivalente a 10% (dez por cento) dos rendimentos brutos do Agravante, deduzidos os descontos obrigatórios por lei, para melhor conformá-lo à razoabilidade e à proporcionalidade, devendo subsistir por 12 (doze) meses contados da data do desconto da primeira prestação alimentar no contracheque do Agravante.

Agravo de Instrumento parcialmente provido. Maioria.